Tribunal: TJDFT
Processo: 0708787-27.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708787-27.2022.8.07.0004 RECORRENTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A RECORRIDO: ADÃO GONÇALVES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: RUBENS GERALDO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL HOSPITALAR. PACIENTE IDOSO. QUEDA DURANTE INTERNAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço hospitalar. O autor, idoso, internado com insuficiência renal crônica e pneumonia, sofreu queda no banheiro do hospital requerido após ser autorizado a tomar banho desacompanhado. A sentença de origem acolheu laudo pericial e reconheceu a culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade do hospital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço hospitalar que justifique a responsabilização objetiva do hospital requerido; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, em especial o nexo de causalidade entre a omissão hospitalar e os danos sofridos pelo autor, para fins de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, conforme os artigos 2o e 3o do CDC, sendo aplicável o regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do mesmo diploma, que exige apenas a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano, independentemente de culpa. 4. A responsabilidade do hospital é objetiva, mas depende da comprovação de falha na atuação de seus prepostos, enquanto a responsabilidade dos profissionais médicos é subjetiva, nos termos do artigo 14, § 4o, do CDC. 5. O hospital, enquanto fornecedor de serviços, tem o dever de garantir a segurança de seus pacientes, especialmente em ambiente de internação intensiva, onde há exigência de monitoramento contínuo, nos termos da Resolução ANVISA no 7/2010. 6. O laudo pericial, apesar de isentar o hospital, reconhece que a conduta adotada — permitir que o paciente tomasse banho sozinho — foi inadequada diante das comorbidades e fragilidade do autor, contrariando os padrões esperados de cuidado. 7. A ausência de protocolo de prevenção de quedas no hospital e de registro de que o paciente tenha sido expressamente alertado quanto aos riscos do banho desacompanhado evidencia falha na prestação do serviço e violação do dever de cuidado. 8. O termo de consentimento genérico firmado na internação não é suficiente para afastar a responsabilidade do hospital, pois não há prova de que o paciente compreendeu plenamente os riscos nem de que assumiu voluntariamente essa condição. 9. Constatada a falha na prestação do serviço e o nexo causal com a queda que ocasionou fraturas no paciente, estão presentes os requisitos da responsabilidade civil previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil. 10. O dano moral restou caracterizado, pois houve violação aos direitos da personalidade, com repercussões à dignidade do autor, ultrapassando os meros dissabores da vida cotidiana. 11. A fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a conduta da instituição hospitalar e o caráter preventivo-pedagógico da sanção. 12. Contudo, reconhecida a culpa concorrente do autor por não permitir a entrada do profissional de enfermagem no banheiro, o valor da indenização deve refletir essa circunstância. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do hospital por danos decorrentes de queda de paciente internado é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e decorre da falha na prestação do serviço, consistente na ausência de monitoramento e de adoção de medidas preventivas adequadas. 2. É dever do hospital comprovar que orientou o paciente sobre os riscos envolvidos em condutas não supervisionadas, sendo insuficiente o uso de termos genéricos de consentimento. 3. A omissão no acompanhamento de paciente idoso e com comorbidades em ambiente hospitalar configura violação ao dever de cuidado e gera direito à indenização por danos morais. 4. A culpa concorrente do paciente pode ser reconhecida quando comprovado que ele recusou o acompanhamento indicado, devendo isso refletir na quantificação da indenização. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 2o, 3o, 14, caput e § 4o; CPC, art. 85, § 2o; Resolução ANVISA no 7/2010, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0724760-25.2022.8.07.0003, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 07.05.2024, DJE 17.05.2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o, § 1o, e 479, ambos do CPC, ao argumento de infringência ao princípio da cooperação processual. Entende ter ocorrido desconsideração injustificada da prova pericial. Verbera que teria observado as orientações e protocolos aplicáveis, conforme laudo pericial; c) artigo 14, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que a parte recorrente teria sido responsabilizada, indevidamente, tendo em vista que inexistiu defeito na prestação do serviço e houve culpa exclusiva do consumidor, rompendo o nexo de causalidade; e d) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, ante a inexistência de ato ilícito e de nexo causal entre a conduta do recorrente e o dano sofrido pelo paciente, tornando indevida a condenação por danos morais. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 e ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO, OAB/DF 55.902. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos aos artigos 3o, § 1o, e 479, ambos do CPC, 14, §§ 3o e 4o, do CDC, bem como 186, 187 e 927, todos do CC, pois restou assentado no aresto resistido: “Nada obstante o teor do laudo pericial (ID 71962248), concluindo pela ausência de responsabilidade do hospital, importante frisar que, o próprio laudo se mostrou contraditório, pois, consta do quesito 4 – O prontuário do paciente reiteradas vezes chama a atenção para nível de consciência observar e mesmo diante de tal situação o responsável pelo banho do Autor no dia do acidente permitiu que o mesmo adentrasse sozinho ao banheiro e tomasse banho no chuveiro, a conduta adotada pelo responsável foi a correta nesse caso?” a resposta de que a conduta do hospital não fora adequada, vejamos: Resposta: Não, pois a conduta correta em paciente idosos, com insuficiência renal crônica (IRC) e ainda mais associado a uma pneumonia, é o banho no leito, visto que os pacientes nesse tipo de patologia podem ter fadiga e alteração eletrolítica o qual pode ocasionar mal estar ou tonturas os quais podem levar a quedas, além do mais, são idosos frágeis em que muitas quedas podem ocasionar fraturas, devido ao quadro de diminuição da densidade mineral óssea que acometem a maioria desses doentes (...). Ademais, não há nos autos prova de que o autor foi devidamente advertido sobre os riscos de tomar o banho fora do leito, desacompanhado de profissional de enfermagem (...). No caso dos autos, analisando o acervo probatório, entendo que ficou demonstrado o nexo de causalidade entre as sequelas sofridas pelo paciente e a violação do dever de cuidado do estabelecimento requerido (...)” (ID 74442658). Nesse passo, para infirmar tal conclusão seria necessário o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027